Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-55.2023.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-55.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (APELANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), DAIVANE CRISTINE KUHN - CPF: 340.020.058-10 (APELANTE), S. K. N. - CPF: 115.484.261-48 (APELANTE), PGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 13.405.231/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESERVA DE HOTEL PELO SITE DA 123MILHAS - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu usufruto e riscos.

A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em caso de dano causado ao consumidor, este pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha o hotel agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Daivane Cristine Kuhn, Ederson Santos Neves e S. K. N.

Ação
: Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Sentença
: julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id.

219370209): Os apelantes alegam que adquiriram hospedagem no hotel
PGA Administradora de Hotéis Ltda (Hotel The Westin Porto de Galinhas)
pelo site 123Milhas, cuja reserva foi confirmada. Afirmam que ao chegarem ao hotel, foram informados de que a reserva havia sido cancelada pela 123Milhas, sem aviso prévio.

Argumentam que o hotel, mesmo após confirmar a reserva, não os informou sobre o cancelamento.

Afirmam que ao chegarem ao hotel no dia 06/09/2023, tomaram conhecimento que a reserva havia sido cancelada em 01/09/2023.

Assim, para que ingressassem ao hotel pagaram pela estada, o que gerou danos materiais e morais.

Sustentam que a situação se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, porquanto afirma haver responsabilidade solidária entre o hotel e a 123Milhas. Defendem que o hotel falhou em seu dever de informação, o que causou transtornos e frustração, especialmente por envolver uma gestante e uma criança de colo.

Pugnam pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, de modo a condenar o hotel ao pagamento de danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões

O Ministério Público, opinou pelo provimento do recurso, argumentou que o hotel, mesmo ciente do cancelamento, não informou os autores, o que causou danos. Destaca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária do hotel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Daivane Cristine Kuhn, Ederson Santos Neves e
S. K. N.
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face de PGA Administradora de Hotéis Ltda (Hotel The Westin Porto de Galinhas).

A controvérsia está em saber se é caso de determinar se o hotel, apesar de ter confirmado a reserva, tem responsabilidade pela falta de informação sobre o cancelamento e pelos danos causados aos autores.

O caso em questão envolve uma relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A reserva de hospedagem foi realizada pela plataforma 123Milhas, que atuou como intermediária entre os apelantes e o hotel.

Embora o cancelamento da reserva tenha sido efetuado pela 123Milhas, o hotel confirmou a reserva por duas vezes, via WhatsApp e e-mail, dias antes da viagem.

Essa confirmação gerou nos apelantes a legítima expectativa de que a hospedagem estava garantida (Id. 219370161 e 219370162).

Ocorre que, mesmo ciente do cancelamento da reserva pela 123Milhas no dia 01/09/2023, o hotel não comunicou os apelantes, que só tomaram conhecimento da situação ao chegarem para o check-in no dia 06/09/2023, após percorrerem longa distância. Diante disso, viram-se obrigados a pagar novamente pela estada,

o que gerou danos materiais.

Verifica-se que a empresa 123Milhas divulga as estadas oferecidas pelo requerido hotel, portanto nota-se a existência de parceria comercial, desse modo, a responsabilidade do hotel como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse contexto, entende-se que o hotel, como integrante da cadeia de consumo, falhou em seu dever de informar os consumidores de forma adequada e tempestiva sobre o cancelamento da reserva. Essa falha na prestação do serviço causou transtornos e frustração aos apelantes, de modo que configura danos morais indenizáveis.

Ademais, o fato de os apelantes terem que pagar novamente pela estada configura dano material evidente, de modo a responsabilizar o hotel por esse prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR -
RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA PELA PLATAFORMA 123 MILHAS
– DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM O HOTEL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS –POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE QUALQUER DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
– PEQUENA EXTENSÃO DO DANO QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200828891 Nº único: 0000024-48.2022.8.25.0046 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AC: 00000244820228250046, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 07/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Reserva de hotel confirmada pela fornecedora, mas não efetivada no estabelecimento. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE. Falha na prestação do Serviço
. Cadeia de consumo caracterizada, atraindo responsabilidade e obrigação solidária da agência de turismo e do hotel perante o consumidor ( CDC, art. 7º, parágrafo único, e 14).
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços Incidência do CDC, artigo 6º, VIII, e CPC, art. 373, II.
Evento ocorrido caracterizador de dano moral.
Quantum indenizatório bem fixado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10037221820218260704 São Paulo, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 14/08/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESERVA EM HOTEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DA RESERVA, IMPONDO O CONSUMIDOR A REALIZAÇÃO DE NOVO GASTO, PARA GARANTIR SUA HOSPEDAGEM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELO DO CONSUMIDOR, PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VERBA ADEQUADAMENTE ARBITRADA. SÚMULA 343 DO TJRJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00064733620218190042 202300156335, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 19/10/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS PEDIDOS EM RELAÇÃO À RÉ/FORNECEDORA INTERMEDIÁRIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM DESFAVOR DA RÉ/COMPANHIA AÉREA. INSURGÊNCIA DA RÉ/COMPANHIA AÉREA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS DA RÉ/FORNECEDORA INTERMEDIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE DAS RÉS. FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE DE TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 3º , 7º , PARÁGRAFO ÚNICO E 14 DO CDC .
PRECEDENTES DO TJSC E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO ACOLHIMENTO. FORTUITO INTERNO INERENTE À ATIVIDADE. TEORIA DO RISCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
. VIAGEM EM COMEMORAÇÃO ÀS NÚPCIAS DO CASAL. NECESSÁRIA REPARAÇÃO. VERBA FIXADA À ORIGEM EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 405 DO CC ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS EM DESFAVOR DE AMBAS AS RÉS, DIANTE DA SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. (TJSC, Apelação n. 5003066-10.2022.8.24.0026 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Marcos Buch , Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024).

Assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço
, além do sofrimento físico e moral sofrido pelos apelantes, o que acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, bem como de
restituição, na forma simples,

do valor de
R$ 6.455,88
a título de danos materiais, referente ao valor pago a mais pela
estada
, corrigido monetariamente desde o desembolso.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha o hotel agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais de R$ 10.000,00, se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e condenar o hotel ao pagamento de R$ 6.455,88, a título de a título de danos materiais, referente ao valor pago a mais pela estada, corrigido monetariamente desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024